Tribunal: TJDFT
Processo: 0744901-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744901-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELSON DE CARVALHO MELO QUIRINO DE MORAIS RECORRIDO: ANDRÉ MATOS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM NOME DO DEVEDOR. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. MEAÇÃO. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE VIRAGO NOS SISTEMAS CONVENIADOS AO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. PARTES CASADAS SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há presunção relativa de que os débitos contraídos pelos cônjuges, casados sob o regime de comunhão parcial, durante o enlace matrimonial, são revertidos em benefício da família, cabendo o ônus da prova para afastá-la ao consorte que não os tenha contraído. 2. Malgrado tenha sido a dívida exequenda contraída pelo cônjuge varão, mostra-se cabível a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deste Tribunal de Justiça para localização de bens em nome do cônjuge virado, ainda que não componha a lide, considerando terem sido frustradas todas as tentativas de localização de bens em nome do executado e a existência de indícios de ocultação de bens em nome da sua esposa para evitar a satisfação do crédito excutido. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a meação do cônjuge e/ou companheira apenas responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família e não havendo elementos suficientes nos autos para provar que o título executivo foi contraído em benefício da entidade familiar, não se pode presumi-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Há fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, que não foram rebatidos pelo recorrente em seu apelo especial. Desse modo, verifica-se a falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão recorrido nesse ponto, o que denota a deficiência da fundamentação recursal, a fazer incidir, no particular, as Súmulas 283 e 284 do STF. 2. As conclusões da Corte local no sentido de que não há nos autos qualquer prova de que o aval prestado na cédula não tenha revertido em benefício da família; não podem ser revistas por desta Corte Superior, pois demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento assente no sentido de ser do cônjuge meeiro, em embargos, o ônus da prova de que o débito contraído pelo (a) esposo (a) não resultou em benefício da família. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1611862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/10/2020)*(g.n). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023